Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738745-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALES LUAN DE LIMA GRAIA IMPETRANTE: GUILHERME DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GUILHERME DUARTE MELO FRANCO, apontando como autoridade coatora o Juiz da SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 64031245). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão de indeferimento da liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 14:21:18. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora